Tribunal: TJDFT
Processo: 0748605-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RENOVAÇÃO DA CNH. PAGAMENTO. DEMORA NA ENTREGA DE DOCUMENTO. NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente todos os pedidos intentados pela parte autora. O autor/recorrente busca indenização material e moral em razão de suposto atraso na remessa da carteira de motorista pelo Detran/DF. Sustenta que não se trata de mero aborrecimento, pois trabalha como motorista de aplicativo UBER, tendo sido impedido de trabalhar por mais de 30 dias pela falta da carteira de motorista. Sustenta a má prestação do serviço público. Foram apresentadas contrarrazões ID 26159462.
2. Sobressai dos autos que o autor/recorrente recolheu os encargos referentes a renovação da CNH em 31/01/2020, sendo o processo encaminhado ao Detran em 04/02/2020, enviado à produtora para expedição do documento em 27/02/2020, e encaminhada ao autor no mesmo dia. Verifica-se que o processamento dos documentos encaminhados pela clínica credenciada demorou 22 (vinte e dois) dias corridos, prazo razoável para confecção e envio da documentação.
3. Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro, art. 162, inciso V, prevê a possibilidade de o motorista dirigir veículo com a validade da CNH vencida há menos de 30 dias, prazo este condizente com o lapso temporal necessário para o trâmite do processo de renovação.
4. Na espécie, caberia ao autor/recorrente, sabendo do impedimento imposto pela empresa de aplicativo UBER de transitar com a CNH vencida, uma maior diligência e antecedência na solicitação de renovação da carteira de motorista.
5. Desse modo, não restando comprovada que a demora na entrega da CNH foi excessiva ou desarrazoada, não se há de falar em responsabilidade do DETRAN/DF, devendo a sentença ser mantida na íntegra.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.